Tribunal: TJDFT
Processo: 0731804-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação aos honorários periciais em ação de conhecimento ajuizada por VANESSA TEIXEIRA DE AMORIM. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “a fim de que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA, minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00”. Preparo regular sob ID 49679865. É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Nomeado perito judicial, foi apresentada proposta de honorários por meio da petição de ID 161780390, no valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). A requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL discordou do montante proposto pelo perito, ao argumento de que a verba honorária pretendida não guarda compatibilidade com o direito controvertido, tampouco com a complexidade dos trabalhos a serem realizados pelo expert. Diante disso, requer a redução dos honorários periciais para R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 2o, § 3o, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Subsidiariamente, pleiteia a nomeação de novo perito (ID 164192395). A parte autora, por seu turno, não se opôs à proposta (ID 164454209) No ID 164944235, o perito sustenta que fixação de sua remuneração no patamar indicado pela demandada não seria suficiente para remunerar o trabalho necessário para a produção da prova técnica. Nesse sentido, destaca que “Trata-se de perícia detalhada, onde as partes apresentaram grande número de quesitos (35 ao todo) e que ainda podem ser alvo de questionamentos futuros”, bem como que “será necessário profundo estudo técnico e clínico sobre a condição do paciente e a indicação do tratamento”. A despeito disso, concorda em reduzir a pedida inicial para R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais). Decido. Em síntese, a par da impugnação contra a proposta de honorários periciais, a ré defende que o valor pleiteado pelo perito está elevado se consideradas a importância da causa e a complexidade dos trabalhos técnicos a serem realizados. Entretanto, a requerida não trouxe aos autos nenhum dado capaz de corroborar suas alegações ou permitir uma comparação entre o valor proposto pelo perito e aquele que a parte entende ser razoável. Outrossim, em caso semelhante já julgado por este Juízo (autos no 0737577-64.2021.8.07.0001), no qual o expert também atuou, os honorários periciais foram fixados em valor ainda maior. Além disso, a tabela de honorários periciais anexa à Resolução no 232/2016 do CNJ somente deve ser observada nos casos em que a parte responsável pelo adiantamento dos honorários periciais é beneficiária da gratuidade de justiça. No caso dos autos, houve o deferimento da benesse em favor da requerente (ID 146529417), mas não da requerida, que ficou responsável pelo custeio da prova técnica, nos termos da decisão de organização e saneamento do processo (ID 159819514). Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do egrégio TJDFT: (...) Com isso, verifico que o valor da proposta é condizente com a complexidade dos fatos que serão objeto da prova técnica e o tempo necessário para a realização dos trabalhos, não tendo a parte impugnante apresentado quaisquer elementos concretos que indiquem a necessidade de redução dos honorários periciais. Ademais, a impugnação é genérica, devendo prevalecer o último valor proposto pela expert. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e, em consequência, fixo os honorários em R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais), nos termos da segunda proposta apresentada pelo profissional nomeado (ID 164944235). ” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Não é demais consignar a perplexidade da situação, uma vez que a pretensão do recorrente não se volta propriamente contra o agravado, mas contra o perito nomeado pelo juízo, beneficiário dos honorários, que sequer figura como parte no processo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator